Tribunal: TJSP
Processo: 1056609-65.2016.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Remessa necessária – Tributário - ICMS – Fundação beneficente - Entidade assistencial sem fins lucrativos – Imunidade fiscal conferida pelo art. 150, VI, "c" da Constituição de República – Importação de materiais hospitalares atrelados à consecução da atividade de caráter público desempenhada – Preenchimento dos requisitos necessários à fruição do benefício, previstos no art. 14 do Código

Ementa:
Remessa necessária – Tributário - ICMS – Fundação beneficente - Entidade assistencial sem fins lucrativos – Imunidade fiscal conferida pelo art. 150, VI, "c" da Constituição de República – Importação de materiais hospitalares atrelados à consecução da atividade de caráter público desempenhada – Preenchimento dos requisitos necessários à fruição do benefício, previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal - Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário desprovido